Tribunal: STF
Processo: RE 1581382
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
 
“EXECUÇÃO DE SENTENÇA - Ação indenizatória em razão de apossamento administrativo - Insurgência contra os critérios utilizados para consolidação dos valores devidos - Manutenção dos cálculos apresentados pelo DEPRE - Apelação do Departamento de Estradas de Rodagem não provida - Apelação do exequente não provida” (eDOC 7 – ID: 2c73a052, p. 2)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXIV, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa ao princípio da isonomia na fixação de percentual diverso de juros de mora no caso de desapropriação.
Aduz-se que, no caso, a violação ao princípio da isonomia ocorreria pela aplicação dos juros de mora previstos no Decreto-lei nº 3.365/1941, em detrimento dos juros da caderneta de poupança determinados pelo art. 5º da Lei Federal 11.969/2009, aplicados aos demais débitos fazendários.
Alega-se, ainda, a ofensa ao teor da Súmula Vinculante nº 17, no que se refere à incidência de juros moratórios durante o período de graça. Argumenta-se que, para os precatórios pagos na forma do artigo 100, § 1. 2 , da CF, em sua redação anterior à EC n.° 62/09 (excetuadas, portanto, as requisições diretas de pagamento de obrigações de pequeno valor e os precatórios então submetidos aos termos do ADCT), deveriam ser cessados os juros moratórias de 1.2 de julho do ano da requisição (quando inscritos na proposta orçamentária os recursos necessários para o pagamento do precatório) até 31 de dezembro do ano seguinte (quando escoado o prazo para pagamento), sendo que, em caso de inadimplemento, deveriam voltar a correr dessa data em diante (eDOC 13 – ID: 2e7df606, p. 5).
Ao apreciar o recurso extraordinário mencionado, analisei-o à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que determina a incidência da Súmula Vinculante nº 17, ainda que subsistente coisa julgada em sentido contrário. Com base nisso, dei parcial provimento ao recurso extraordinário e determinei o retorno dos autos à origem, a fim de que o julgado fosse adequado à orientação desta Corte constitucional.
Em sede de juízo de retratação, contudo, o Tribunal de origem manteve inalterada a decisão recorrida, a fim de ratificar a possibilidade de incidência dos juros moratórios durante o período de graça:
 
“JUÍZO DE RETRATAÇÃO Cumprimento de sentença derivado de ação de desapropriação Expropriante que concordou com os cálculos do DEPRE e requereu a extinção da execução Sentença que extinguiu a execução a pedido do expropriante Posterior pedido de prosseguimento da execução para afastar juros moratórios durante o período de graça Apelo improvido Retorno dos autos para análise à luz da Súmula Vinculante nº 17 Aplicação do precedente qualificado ao caso prejudicada em função de preclusão lógica Vedação ao comportamento contraditório Acórdão mantido Determinada a devolução dos autos à Eg. Presidência da Seção de Direito Público, com as homenagens de estilo” (eDOC 30 – ID: 85bdfda0, p. 2)
 
Interposto novo recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 5º, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, reitera-se que o acórdão impugnado incorreu em ofensa ao teor da Súmula Vinculante nº 17, sob o argumento de que não incidem juros durante o período constitucional de graça, pois segundo a tese fixada no tema 1037 do STF, ainda que o pagamento ocorra após o prazo conferido pelo art. 100, §5, da CF, aplica-se o texto da SV 17 do STF, para concluir pela incidência de juros apenas em momento posterior ao mencionado período de graça constitucional (eDOC 32 – ID: c15b65c3, p. 9).
Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO CONSTITUCIONAL DE PAGAMENTO. PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. AFASTAMENTO DA MORA NO PRAZO CONSTITUCIONAL. ART. 78 DO ADCT. PARCELAMENTO. EXCLUSÃO DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (eDOC 41 – ID: 644c0211, p. 1)
 
É o relatório.
Decido.
Na espécie, o Tribunal de origem consignou estar preclusa a possibilidade de discussão quanto aos encargos incidentes sobre o débito da Fazenda Pública, posto que o DER teria concordado com os cálculos e requerido a extinção do feito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Ainda que o Supremo Tribunal Federal entenda pela inexistência de ofensa à coisa julgada na imediata aplicação do teor da Súmula Vinculante nº 17, ainda que em feitos cujo trânsito em julgado já tenha sido certificado (fls 1497), a r. decisão da Instância Superior não observou um fato processual que prejudica a aplicação desse entendimento ao caso: a preclusão lógica. 
Na lição de Araken de Assis, a preclusão lógica implica a impossibilidade de a parte praticar ato processual logicamente incompatível com a conduta pretérita. Fundamenta-se na vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), que é inerente à boa-fé exigida na condução do processo (Processo Civil Brasileiro, volume II, tomo I, página 1424, 2ª edição, RT, 2016).
Conforme expressamente consignado no acórdão recorrido (fls 1255), em 03/03/2011 o DER concordou com os cálculos do DEPREe pediu a extinção da execução: Em virtude do depósito da 10º parcela, requer que nobre Juízo reconheça quitação da dívida representada por todos os ofícios requisitórios expedidos no bojo da presente demanda, com extinção do precatório da execução, com fulcro no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil (fls 975/977; negritei). Como escreve Paulo Luiz Netto Lôbo, entre tantas expressões derivadas do princípio da boa-fé, pode-se destacar o 'dever de não agir contra o próprio ato'. Significa dizer que a ninguém é dado valer-se de determinado ato quando lhe for conveniente e vantajoso, e depois voltar-se contra ele quando não mais lhe interessar. Esse comportamento contraditório denota intensa má-fé, ainda mais que revestido de aparência de legalidade ou de exercício regular de direito (Deveres Gerais de Conduta nas Obrigações Civis, In: Questões Controvertidas no Novo Código Civil, São Paulo, página 82, Editora Método, 2005). A r. sentença proferida em 13/07/2011 extinguiu a execução” (eDOC 22 – ID: 2e8c29b5, p. 3)
 
Confira-se, também, o seguinte trecho da sentença confirmada pelo Tribunal, que bem explana de maneira resumida o fundamento para a extinção da execução:
 
“Conforme ofício do DEPRE (fls. 484/488), o pagamento foi integral. Em razão disso, não há como retroagir o entendimento para alcançar o ato jurídico perfeito. Desta feita, JULGO EXTINTA a execução nos presentes autos, nos termos do art. 794, I do CPC. 
Com o trânsito em julgado comunique-se à Egrégia Presidência para fins de extinção do precatório e arquivem os autos” (eDOC 3 – ID: 88cdd9d1)
 
Assim, verifico que a matéria debatida no acórdão recorrido, referente à ocorrência de preclusão, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 
 
“Direito Tributário e Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Precatório. Índice de atualização monetária da dívida. Preclusão asseverada no acórdão recorrido. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao Tema RG nº 1.170. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Pretensão de atualização do precatório, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento do RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e — Índice de Preço ao Consumidor, conforme os Temas nº 810 e nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que o exequente expressamente concordou com o índice estipulado em sentença. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório cujos juros foram calculados segundo o índice fixado no título judicial, em razão da concordância do exequente, ocorrendo, no caso concreto, a preclusão do inconformismo com o índice de atualização monetária utilizado. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa” (RE 1410217 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 29.08.2025 – grifo nosso) 
 
“Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório quitado. Correção monetária. Preclusão. Reexame de fatos e provas. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, em juízo de retratação negativo, manteve decisão que afastou a aplicação do Tema 810 da Repercussão Geral à atualização de valores em cumprimento de sentença já extinto por pagamento. 2. O recorrente busca a revisão dos índices de correção monetária aplicados no precatório, alegando violação ao artigo 5º, XXII, da Constituição Federal e contrariedade ao Tema nº 810 de Repercussão Geral, argumentando que a questão dos consectários não estava definida pelo Supremo Tribunal Federal ao tempo da extinção do feito. Decisão monocrática que negou seguimento com base em precedentes desta Corte e na Súmula 279/STF. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão de índices de correção monetária em precatório já quitado, com base no Tema 810 da Repercussão Geral, quando a parte concordou previamente com os cálculos e a execução foi extinta, em face da preclusão da matéria e da vedação ao reexame de fatos e provas. III. Razões de decidir 4. O agravo interno não comporta provimento, uma vez que o Tribunal de origem reconheceu a preclusão da matéria, tendo em vista a quitação do precatório e a concordância da parte com os cálculos apresentados, impedindo nova discussão sobre eventual saldo complementar em execução já extinta. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no Tema nº 1.360/RG, estabelece que a aplicação de teses de repercussão geral a “situações pendentes” não se estende automaticamente a causas definitivamente decididas e extintas com a satisfação do direito questionado. 6. A verificação da ocorrência de exceções à vedação de precatórios complementares (como erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices por alteração normativa) demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme a Súmula nº 279/STF. IV. Dispositivo e tese 7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno não provido” (RE 1572786 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 03.12.2025)
 
Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.527.540, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.12.2024; RE 1.527.564, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9.12.2024; RE 1.527.106, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2.12.2024; RE 1.525.986, Rel. Min. André Mendonça, DJe 27.11.2024; RE 1.361.321, de minha relatoria, DJe 5.11.2024.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente